Tribunal: TJBA
Processo: 8023756-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023756-83.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARILENE PIMENTA LOUVORES Advogado(s): DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERRUPÇÕES TEMPORÁRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação indenizatória em que a parte autora alegou desabastecimento de água em sua residência e pleiteou reparação por danos morais. Sentença julgou improcedente o pedido. Interposição de apelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) aferir se restou comprovada a falha na prestação do serviço de abastecimento de água, apta a ensejar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Indeferimento da prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa, pois o magistrado pode recusar produção probatória impertinente ou protelatória (CPC, art. 370, parágrafo único). 4. Parte autora não apresentou elementos individualizados que demonstrassem a interrupção do fornecimento em sua unidade, limitando-se a juntar reportagens genéricas e faturas. 5. Ausência de protocolos de atendimento, registros administrativos, recibos, notas fiscais ou outros indícios concretos de desabastecimento. 6. Dados técnicos apontaram consumo regular e superior à média no período alegado, afastando a narrativa de interrupção total. 7. Interrupções temporárias no fornecimento de água, desde que não corriqueiras ou prolongadas, configuram mero dissabor, não ensejando reparação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A ausência de prova mínima dos fatos constitutivos inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço. 2. O indeferimento de prova testemunhal, quando desnecessária, não caracteriza cerceamento de defesa. 3. Interrupções temporárias no fornecimento de água não geram, por si só, dever de indenizar, configurando mero dissabor cotidiano." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 370, parágrafo único, 373, I, 85, § 11, e 1.026, § 2º; CDC, art. 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação nº 0005411-22.2014.8.16.0128, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Angela Khury, j. 30.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8023756-83.2020.8.05.0001, tendo como Apelante a Marilene Pimenta Louvores e Apelada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator